Tribunal: TJPA
Processo: 0819733-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819733-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: A V RODRIGUES LTDA

AGRAVADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA - BELÉM/PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMMA). ATO ADMINISTRATIVO LEGAL E MOTIVADO. INFRINGÊNCIA AO ART. 66, CAPUT, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/08 COM O ART. 25, I DA LEI MUNICIPAL Nº 8.489/05. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, pleiteada para suspender os efeitos do Auto de Embargo emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) contra o estabelecimento comercial "Boteco Santa Matta", em razão da ausência de licença ambiental. Recurso sustentado ilegalidade no embargo pela falta de notificação prévia e desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Auto de Embargo expedido pela SEMMA deve ser suspenso liminarmente, considerando-se (i) a ausência de notificação prévia do auto de infração; (ii) o alegado excesso de prazo para expedição da licença ambiental; e (iii) a proporcionalidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, exigem a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, requisitos não exigidos no caso concreto.

4. A ausência de licença ambiental para estabelecimentos ambientais poluidores configura infração ambiental, conforme o art. 66 do Decreto Federal nº 6.514/08 e o art. 25, I, da Lei Municipal nº 8.489/05, justificando o embargo.

5. A alegada demora administrativa na expedição da licença, em observância ao prazo de seis meses previsto no art. 9º do Decreto Municipal nº 52.927/2007, encontra-se dentro dos limites normativos, não havendo demonstração de abuso de poder ou desproporcionalidade no ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido para manter a decisão de primeiro grau.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal nº 6.514/08, art. 66; Lei Municipal nº 8.489/05, art. 25, eu; PCC, art. 300.

Jurisprudência relevante relevante: TJ-PA, Apelação Cível nº 00170742520158140051, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
A V RODRIGUES LTDA para reformar
a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo
recorrente
contra ato ilegal praticado pela autoridade coatora
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMMA) E OUTROS.

Em síntese da exordial, a impetrante alega que é detentora de estabelecimento comercial de nome fantasia “Boteco Santa Matta”. Assim, no dia 15/12/2023 fora fiscalizada pela SEMMA e autuada, o que gerou o Auto de Embargo nº 8548/2023, em razão da ausência de licença ambiental, nos termos do art. 66,
caput
, do Decreto Federal nº 6.514/08 com o art. 25, I da Lei Municipal nº 8.489/05. Ainda no mesmo momento, o fato fora justificado pela impetrante por demora excessiva por parte do Município de Belém.

Ocorre que a empresa alega que no momento da fiscalização foram discutidos assuntos pertinentes à possível ocorrência de poluição sonora na qual necessitava ser precedido de laudo técnico.

Por conta disso, impetrou o devido remédio por entender que o Auto de Embargo não possuía elementos que caracterizem a legalidade do ato administrativo e sua motivação. Além disso, ainda requereu tutela antecipada para continuar a realizar suas atividades comerciais normalmente.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo indeferiu a liminar requerida, visto que não houve a delineação dos fatos para comprovar, num primeiro momento, as nulidades apontadas.

Insatisfeito, o impetrante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, em plantão judiciário, para pugnar a reforma da decisão interlocutória, por ausência de notificação prévia, do auto de infração e a medida se mostra desproporcional ao ato praticado.

Em apreciação sumária do recurso, a relatora plantonista concedeu o efeito suspensivo ao recurso.

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de Agravo Interno para reformar o efeito suspensivo, visto que o ato administrativo não padece de vícios.

Além disso, o Ente Municipal ainda apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento aduzindo que a própria agravante confessa não ter providenciado a licença ambiental expedida pela SEMMA, logo, o procedimento administrativo não padece de vícios.

Instado a se manifestar, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Preliminarmente, destaco que o julgamento do Agravo Interno resta prejudicado, ante o julgamento do recurso principal.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Compulsando detidamente os autos, não vislumbro motivos para reformar a decisão guerreada, visto que há necessidade de dilação probatória no procedimento mandamental. Explico.

A tutela de urgência, ora pleiteada nos autos, está disposta no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), senão vejamos:

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a sua concessão não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o

fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

Observo que o Auto de Embargo nº 8548/2023 fora efetuado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), sob a justificativa de ausência de licença ou autorização dos órgãos ambientais competente, sendo devidamente fundamentado pelos art. 66,
caput
, do Decreto Federal nº 6.514/08 com o art. 25, I da Lei Municipal nº 8.489/05.

Art. 66.

Construir, reformar, ampliar, instalar ou
fazer funcionar estabelecimentos
, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores,
sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes
, em desacordo com a licença obtida ou
contrariando as normas legais
e regulamentos pertinentes:

Art. 25 A construção, instalação,
funcionamento
, ampliação e reforma de obras ou atividades, utilizadores e exploradores de recursos naturais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidores, bem como capazes de causar significativa degradação ambiental,
sob qualquer forma
, sujeitam-se, previamente, aos seguintes instrumentos:

I -
licença ambiental
;

Neste sentido, verifico que as alegações feitas para impetrar o remédio constitucional deveriam ter sido restritas tão somente ao licenciamento ambiental, ao invés de ficar trazendo discussões desnecessárias sobre poluição sonora.

Logo, a atividade de bares e restaurantes estão sujeitas a fiscalização tanto do Município de Belém quanto do Estado do Pará.

Destaco que as características e procedimentos relacionados ao licenciamento ambiental são através de decreto, nos termos do art. 29 da Lei Municipal nº 8.489/05.

Art. 29.
Os procedimentos para a emissão das licenças de autorizações ambientais, serão estabelecidos em decreto do Poder executivo Municipal
, após deliberação do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Por sua vez, verifico que o art. 3,
caput
do Decreto Municipal nº 103.954/2022 é exemplificativo ao obrigar bares e restaurantes a terem o Licenciamento Ambiental:

Art.3º
O potencial poluidor é definido por tipo de empreendimento e/ou atividade licenciado, classificado em "pequeno", "médio" e "alto", conforme disposto nos Anexos I, II e III deste Decreto.

Neste sentido, observa-se que não houve a negativa da empresa em afirmar que não possuía na época dos fatos a autorização/licenciamento ambiental pela Prefeitura.

Mesmo que haja justificativa de demora por parte da SEMMA, isto também não merece prosperar, visto que fora juntado o protocolo de solicitação datado em 29/08/2023, sendo que a autuação ocorreu no dia 15/12/2023. Logo, o órgão de fiscalização está dentro do prazo de 6 (seis) meses para emissão do documento, nos termos do art. 27, §6º da Lei Municipal nº 8.489/05 com o art. 9,
caput
do Decreto Municipal nº 52.927/2007:

Art. 27. (...)

§6º.
A concessão das licenças previstas neste artigo, obedecerá aos procedimentos e prazos previstos em decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 9º. A análise para a obtenção da licença ambiental,
não ultrapassará o prazo máximo de 06 (seis) meses a contar do protocolo do requerimento
, até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

Além disso, verifico que nos autos principais fora anexado o Relatório de Fiscalização nº 170/2023 para justificar o exercício do Poder de Polícia do Órgão Fiscalizado, por sua vez, trazendo maior respaldo para os motivos que levaram o Juízo de origem a não conceder a tutela antecipada em favor da empresa.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE FORMAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CONSTATADA. AGENTE PÚBLICO INVESTIDO NA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC.

1-Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença, prolatada nos autos de ação anulatória de ato administrativo e cancelamento de multa, que julga procedente o pedido inicial, declarando nulo o auto de infração questionado e respectiva multa;

2- Os Agente de Fiscalização – Meio Ambiente do Município de Santarém, por força de lei, são investidos das atividades de fiscalização; não necessitando, portanto, de outro ato específico para lhes conferir competência para a lavratura de autos de infração. Inteligência do artigo 5º, inciso IV Lei Municipal nº 16.060/1998;

3- Afastada a lógica em que utilizado o precedente para embasar o caso dos presentes autos, pois, do mesmo modo que os Analistas Ambientais do IBAMA, os Agente de Fiscalização – Meio Ambiente do Município de Santarém, por força de lei, são investidos das atividades de fiscalização; não necessitando, portanto, de outro ato específico para lhes conferir competência para a lavratura de autos de infração;

4- Evidencia-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de constituir provas do direito alegado, nos termos do art. 373, I do CPC; prevalecendo a veracidade presumida do ato administrativo;

5- Inversão do ônus sucumbencial, sob condição suspensiva, a teor dos arts. 85, § 2º e 98, § 3º do CPC;

6- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00170742520158140051 19775730, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA LIBERAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE DESCONTAMINAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. EXIGÊNCIA AMBIENTAL PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo demonstração da necessidade de cumprimento da exigência do órgão ambiental para a efetivação da licença, concernente a apresentação de plano de descontaminação, torna-se imperioso o respeito ao ato administrativo questionado.

2. Inviável a manutenção da segurança concedida, dada a necessidade de observância dos princípios da preservação e precaução, implicando no provimento do recurso para reformar a sentença proferida.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0019092-54.2016.8.14.0028, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 18/07/2022, 2ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Portanto, não vislumbro motivos para a reforma da Decisão Agravada, visto que o Mandado de Segurança não trouxe o lastro probatório mínimo para a sua concessão antecipada, ante a ausência do procedimento administrativo completo que gerou o Auto de Embargo nº 8548/2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão do Juízo, por consequência, cassando o efeito suspensivo, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/02/2025